Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em ausência de fundada suspeita para busca pessoal quando os policiais afirmaram ter percebido o réu em local de alta criminalidade, tendo entrado em veículo quando avistou a viatura policial, e tentando esconder a arma.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de forma inequívoca, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.

3. Conforme entendimento da Súmula 231, do STJ, a presença de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

4. Apelação não provida.